Tribunal: TJSP
Processo: 1011116-21.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação. Responsabilidade Civil do Estado. Pedido julgado improcedente.

I. Caso em Exame
Ação ordinária proposta buscando condenação do réu à publicação de pedido de desculpas em diário oficial e ao pagamento de danos materiais e morais pela morte de Jefferson, neto da autora, baleado durante abordagem policial em 04/06/2015.

II. Questão em Discussão 2. A questão

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação. Responsabilidade Civil do Estado. Pedido julgado improcedente.

I. Caso em Exame
Ação ordinária proposta buscando condenação do réu à publicação de pedido de desculpas em diário oficial e ao pagamento de danos materiais e morais pela morte de Jefferson, neto da autora, baleado durante abordagem policial em 04/06/2015.

II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve responsabilidade civil do Estado pela morte de Jefferson, considerando a alegação de que ele foi alvejado sem resistência durante abordagem policial.

III. Razões de Decidir 3. A sentença considerou que os policiais agiram em legítima defesa, após Jefferson ter disparado contra a guarnição policial, e que a responsabilidade civil do Estado não se aplica, pois não há provas suficientes de que os policiais agiram de forma indevida. 4. A investigação policial, apesar de falha, demonstrou que Jefferson portava arma de fogo e disparou contra os policiais, corroborando a versão de legítima defesa.

IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, mas depende da demonstração de nexo causal entre o dano e a atuação estatal. 2. A legítima defesa dos policiais foi comprovada, afastando a responsabilidade do Estado.

Legislação Citada:

CF/1988, art. 37, § 6o
CPC, art. 373, I; art. 85, § 11